Tribunal: TJPA
Processo: 0802554-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802554-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRIELI APARECIDA CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., SELLMO MIRANDA SARQUIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – A contestação do contrato, na inicial, limita-se a suposto erro em relação ao objeto, ser consórcio e não financiamento, não havendo qualquer objeção ou ressalva quanto aos dados de preenchimento, mormente em relação renda mensal declarada, o que não pode ser arguido, neste momento processual, apenas para fins de gratuidade judicial.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SOURE/PA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802554-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRIELI APARECIDA CARVALHO DA SILVA

AGRAVADA: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SELLMO MIRANDA SARQUIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. 13915397), impugnando decisão monocrática proferida em AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 13490591), confirmando a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS (Processo nº 0801367-13.2022.8.14.0059) movida em desfavor de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SELLMO MIRANDA SARQUIS, indeferindo a justiça gratuita, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo atual Código de Processo Civil, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Hipótese dos autos em que os documentos acostados não foram capazes de demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais, confirmando-se a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

4. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, a agravante aduz que o termo de contrato assinado por ela não é documento hábil a comprovar a sua capacidade financeira por tratar-se de documentos pré-preenchido para realizar o consórcio, o que é objeto questionado na presente ação.

Alega que deixou de apresentar declaração de imposto de renda, por ser isenta, razão pela qual, faz jus ao benefício.

Conclui, solicitando o provimento do agravo, reiterando o pedido de gratuidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14365999.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A decisão monocrática embasou-se na súmula 06 desta Corte, alterada em 27/07/2016 que, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil vigente dispõe que: “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Assim, cabe ao magistrado indeferir o pedido diante da ausência de provas que demonstrem a hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Nos autos consta Declaração de Capacidade Financeira Pessoa Física, que acompanha o contrato de consórcio em questão, onde a agravante declara possuir renda líquida de R$ 12.000,00 (doze mil reais), demonstrando a sua possibilidade em arcar com as parcelas do contrato de consórcio.

E em que pese arguir apenas em sede de agravo interno tratar-se de proposta pré-preenchida, estando o contrato sendo questionado na inicial, verifica-se que a impugnação, na exordial, é apenas em relação ao objeto da avença, não havendo qualquer ressalva da Autora quanto aos seus dados pessoais.

Aliás, a capacidade financeira é requisito para a concessão de crédito, seja na espécie de financiamento, seja na espécie de consórcio, e a renda mensal declarada foi requisito para a avença, sendo defeso à Agravante arguir, vício na sua declaração, neste momento processual, apenas para fins de gratuidade judicial.

Assim, após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão indeferindo a justiça gratuita encontra respaldo no art. 99, §2
º
do CPC.

Como se denota da peça recursal, a agravante não demonstrou sua hipossuficiência.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023